Tribunal: TJDFT
Processo: 0747575-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO AUTORIZADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETÓRIO NACIONAL. ADC 31/DF. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou a inexistência de relação jurídica de filiação partidária entre as partes e condenou a parte ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação indenizatória por danos morais. Narrou que, em 05/06/24, após determinação do Departamento de Pessoal do Exército, no sentindo de que todos os militares emitissem declaração junto ao TSE (certidão de nada consta de filiação partidária), verificou a existência de um cadastro junto à parte ré, anterior à incorporação, com o qual jamais anuiu. Pontuou que, à época dos fatos, residia no interior do Piauí e que caberia ao réu agir com maior diligência e averiguar a veracidade da documentação e dos dados apresentados por suas regionais. Assim, ante a falha evidenciada, requer a fixação de danos morais, ante o dever do partido em arcar com os riscos de sua atividade política.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 68092578). Foram oferecidas contrarrazões (ID 68092584).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de nulidade de citação, ilegitimidade passiva e no pedido de desfiliação partidária.
5. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alegou que a ação teria sido ajuizada contra o MDB do Distrito Federal, contudo, foi o MDB Nacional que foi citado. Destacou que o endereço indicado na petição inicial era do diretório nacional, mas, em petição posterior, após a audiência de conciliação, o recorrido solicitou a retificação do CNPJ para substituição do polo passivo pelo diretório do Distrito Federal. Observou que não há dúvidas de que a ação foi ajuizada contra o diretório do DF e não contra o diretório nacional. Frisou que o MDB nacional apresentou contestação para evitar eventual revelia, mas não significa que assumiu a defesa da causa. Destacou que, se a ação foi ajuizada contra o diretório nacional, a sentença errou ao não considerar que os partidos políticos são divididos em diversos órgãos partidários, estaduais e municipais, sendo que os atos praticados por quaisquer deles não vinculam os outros. Pontuou que, segundo a legislação eleitoral, as filiações podem ser realizadas por quaisquer órgãos partidários, municipais, estaduais ou nacional, observadas as regras internas de cada partido. Ressaltou que, segundo o estatuto do partido (art. 5°), as filiações são feitas por seus órgãos municipais e, somente na ausência de órgãos municipais constituídos, a filiação será feita pelo órgão estadual, mas nunca pelo órgão nacional. Destacou que não se confunde, nem reúne legitimidade para representar e nem pode responder por ação ou omissão de órgão partidário da agremiação, não havendo o que se falar em solidariedade ou responsabilidade do diretório nacional, já que esta é exclusiva e pessoal, conforme o art. 15-A da Lei 9.096/95. Ponderou que o órgão nacional obtém qualquer benefício com o número de filiados, já que não há obrigatoriedade de pagamento nesse sentido. Frisou que, se houve algum equívoco na filiação do autor, somente o órgão partidário responsável pelas filiações pode responder por esse suposto erro e, eventualmente, comprovar e apresentar a respectiva ficha de filiação. Enfatizou que o recorrido permaneceu filiado por mais de 25 (vinte e cinco) anos ao MDB, sem o seu conhecimento, e durante todo o período não teve qualquer prejuízo de ordem moral, não havendo o que falar em indenização fundada em dano in re ipsa. Ao final, requereu a anulação do processo em virtude da citação nula, já que outro órgão partidário (MDB do DF) foi indicado na petição inicial, a declaração de ilegitimidade passiva do MDB nacional ou que seja julgado improcedente o pedido inicial, já que o diretório nacional não foi o órgão responsável pelo dano causado. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento, que se diminua o valor da indenização para valores razoáveis e proporcionais.
6. Nulidade de citação. Nos termos do §1° do art. 239 do CPC, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade de citação. Na espécie, o recorrente apresentou contestação (ID 68092558). Portanto, inexiste nulidade no procedimento. Preliminar rejeitada.
7. Legitimidade Passiva. O art. 15-A da Lei 9.096/95 estabeleceu que “a responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária”. Tal norma foi objeto de Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC 31/DF), em que o STF declarou a validade do dispositivo, encampando a tese de que não há solidariedade entre os órgãos partidários municipais, estaduais ou nacional e, portanto, cada esfera da agremiação responderá exclusivamente, por seus atos, inclusive eventuais dívidas e lesões a terceiros.
8. No presente caso, conforme certidão do TSE (ID 68092543) o recorrido estaria com filiação regular junto ao MDB/DF desde 06/05/98. Em que pese o art. 19 da Lei 9.096/95 estabeleça que, deferido o pedido de filiação, o partido político, por quaisquer dos seus órgãos, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, tal atribuição não atrai a responsabilidade e a solidariedade pelos atos praticados por outros diretórios, ainda que do mesmo partido. Assim, constando dos registros do TSE que o recorrente é filiado ao diretório do Distrito Federal (MDB/DF), é este quem deve compor a lide, ante a ilegitimidade passiva do recorrente.
9. Nesse sentido é o entendimento do e .TJDFT e das Turmas Recursais: Acórdão 1694324, 0718698-72.2022.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/05/2023, publicado no DJe: 11/05/2023 e Acórdão 1738152, 0727754-84.2022.8.07.0016, Relator(a): GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Relator(a) Designado(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/08/2023, publicado no DJe: 29/08/2023
10. Registre-se, ainda, que, conforme manifestação do autor em peça de ID 68092557, foi requerida a substituição do CNPJ da parte autora seguida da apresentação de emenda à inicial para alteração do polo passivo, cujo pedido não foi apreciado na origem.
11. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente e cassar a r. sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem para análise da emenda à inicial apresentada em ID 68092557.
12. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.